Tribunal: TJDFT
Processo: 0734750-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734750-35.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CMIX COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA, CMIX COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o prazo de 15 dias, como requerido, ID 41723546. Após, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora